Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709760-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Martins Cardoso Agravados: César Junio Da Silva Baltazar dos Reis Fernandes Hiltomar da Silva D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Martins Cardoso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0713305-41.2024.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de manifestação do executado, Luiz Martins Cardoso, na qual informa a impossibilidade de imissão na posse dos imóveis localizados na ADE Conjunto 03 Lote 32 Loja 01 e na Avenida Pau Brasil Lote 06 Sala 909, ambos situados em Águas Claras, em razão de estarem ocupados por terceiros. O executado requer a entrega de documentação necessária, a desocupação dos imóveis e a fixação de multa diária em caso de descumprimento das providências. Os exequentes, César Junio da Silva, Baltazar dos Reis Fernandes e Hiltomar da Silva, manifestaram-se contrariamente aos pedidos do executado, sustentando que a posse dos imóveis já foi transmitida, com entrega das chaves e dos documentos necessários à transferência. Argumentam ainda que as responsabilidades sobre os imóveis passaram a ser do executado a partir das datas de entrega – 06/08/2018 para o imóvel situado na ADE Conjunto 03 e 01/02/2019 para o imóvel localizado na Avenida Pau Brasil – conforme acórdãos transitados em julgado. Por fim, requerem o reconhecimento de que cumpriram integralmente suas obrigações e a extinção do processo. Ressalto que as questões relativas à transferência de posse e entrega de documentação foram objeto de análise e decisão no processo de conhecimento, com trânsito em julgado. Os exequentes demonstraram nos autos que cumpriram as obrigações estabelecidas judicialmente, transferindo a posse dos imóveis e entregando os documentos pertinentes ao executado. Pelo exposto, entendo que não assiste razão a parte executada, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID 219603504 e 223519278. Assim, ante os reiterados descumprimentos do comando judicial, APLICO multa ao executado a multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme decisão de Id. 206542272. Remetam-se os autos à contadoria para realização de cálculo atualizado da respectiva multa acima. Após, proceda-se com o bloqueio das contas da executada via sistema SISBAJUD. Publique-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 69881113), em síntese, que deve ser afastada a imposição de multa cominatória, em seu desfavor, no caso em exame. Afirma que a imissão na posse dos imóveis, indicados nas razões recursais, não foi promovida pelo recorrente por duas razões: a) os bens se encontram, atualmente, sob a posse exercida por terceiros e b) não tem documentos e instrumentos necessários à transferência da propriedade dos aludidos bens. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de afastamento das referidas astreintes. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 69881493). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser mantida a multa aplicada em desfavor do agravante, em virtude do alegado descumprimento de decisão que deferiu a imissão na posse dos imóveis descritos nas razões recursais. Nos termos da regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A respeito do tema, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. FINALIDADE PERSUASÓRIA. VALOR E PERIODICIDADE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. CREDOR. COMUNICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS. DILIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pena cominatória tem natureza coercitiva e somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. Ela incidirá apenas e caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória. 2. A partir do NCPC, o art. 537 estabeleceu a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade das astreintes ou até excluí-las, mas no que toca às multas vincendas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória quanto ao critério de sua fixação, caso se demonstrar desproporcional. Isto porque, irremediavelmente, a possível recalcitrância do devedor ensejará na formação de um saldo devedor desproporcional frente à obrigação principal, patrocinando o enriquecimento ilícito. 4. Em situações como a presente, é dever do credor agir com total diligência, comunicando o cancelamento ou suspensão do desconto ao órgão empregador ou pagador da pensão, ou até efetuar a devolução do valor, caso se mostre impossível a suspensão do desconto por qualquer motivo, informando imediatamente ao juízo os atos praticados e as medidas adotadas para o fiel cumprimento da decisão. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão no 1223452, 0704125-37.2019.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência. 2. O instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente estimular a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento. 3. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão no 1244557, 0703405-36.2019.8.07.9000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame, as partes celebraram negócio jurídico de compra e venda, por meio da qual os agravados ficaram obrigados, entre outras prestações, à transferência dos aludidos imóveis em favor de Paulo Leonardo Miranda Martins, filho do agravante, e Rafael Luiz Miranda Martins (Id. 48191712, fl. 3, dos autos no 0714895-29.2019.8.07.0020). A propósito, atente-se ao teor do instrumento negocial em relação aos imóveis objeto da presente controvérsia: “CLÁUSULA 3a – DO COMPROMISSO 3.1. O VENDEDOR CEDENTE [LUIZ MARTINS CARDOSO] vende o Imóvel objeto deste Instrumento aos COMPRADORES CESSIONÁRIOS [CÉSAR JUNIO DA SILVA, BALTAZAR DOS REIS FERNANDES e HILTOMAR DA SILVA], que, por sua vez, compram o referido imóvel, pelo preço certo e previamente ajustado de R$1.845.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil reais). 3.2. O adimplemento do contrato se dará da seguinte forma: I – R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pagos neste ato através do imóvel localizado na Avenida Pau Brasil, Lote 06, Sala 909, do Edifício E-Business, Águas Claras/DF, (...), o qual será transferido em favor de PAULO LEONARDO MIRANDA MARTINS, (...), imóvel este quitado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, bem como de condomínio e impostos até a presente data; (omissis) V – R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), pagos através do imóvel situado na ADE, Conjunto 03, Lote 32, Loja 01, Área Especial de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras/DF, (...), o qual será transferido em favor de RAFAEL LUIZ MIRANDA MARTINS, (...), imóvel este quitado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, bem como de condomínio e impostos até a presente data; e” (Ressalvam-se os grifos) Transcorrida a marcha processual no 0714895-29.2019.8.07.0020, a Egrégia 2a Turma Cível reconheceu a mora atribuída ao ora agravante, em razão da recusa ilegítima ao recebimento apenas do primeiro imóvel. Na ocasião apenas ratificou a determinação proferida pelo Juízo singular a respeito do apoderamento do aludido bem (Id. 69881117). Em relação ao segundo imóvel, destacou a mora relativa aos agravados, tendo havido a manutenção do item condenatório do pedido nos seguintes termos: “obrigação de fazer consistente na entrega do imóvel situado na ADE Conjunto 03 Lote 32 Loja 01, da Área Especial de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras” (Id. 69881117). Sucede que a possível posse exercida por terceiros nos mencionados bens, como afirmado pelo agravante (Id. 219603504 dos autos aludidos), é causa de impedimento à imissão determinada pelo Juízo singular. Assim, percebe-se a necessidade de examinar se, de fato, existem terceiros nos mencionados bens, dúvida que pode ser sanada por meio da promoção de mera diligência nos locais, por Oficial de Justiça. Quanto ao mais, não há causa que legitime a exigência dos afirmados documentos e instrumentos para viabilizar a subsequente imissão na posse dos referidos bens. A propósito, trata-se de controvérsia já solucionada por esta Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do processo de conhecimento (Id. 69881117, fl. 21). Confira-se o teor do respectivo voto condutor a respeito da possibilidade de exercício da posse no primeiro bem: “Feito esses esclarecimentos iniciais, adentra-se propriamente no recurso do autor, o qual está adstrito ao imóvel descrito no item I da avença celebrada entre os litigantes, assim descrito: (omissis) A alegação de que os réus não apresentaram planilha de débito do imóvel e a necessidade de registrar a escritura pública de compra e venda no 3° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, também não justifica a recusa do autor. Salienta-se, o imóvel descrito no item I estava registrado em nome da Elmo Incorporações Ltda., porém a Autorização de Cessão de Direitos ao ID 36652397, subscrita em 1o/2/2019, por LGS Serviços de Alvenaria e Construções Eireli, autorizou que a Elmo Incorporações Ltda. efetuasse “a transferência através (sic) de CESSÃO DE DIREITOS E ESCRITURAÇÃO referente ao imóvel registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n. 299419, sendo 01 (uma) sala comercial compreendida respectivamente pela unidade 909, LOTE N. 6, AVENIDA PAU BRASIL, ÁGUAS CLARAS/DF, com área real privativa respectivamente de 38,55000m2, em nome de PAULO LEONARDO MIRANDA MARTINS (...)”. Mais, os e-mails acostados ao ID 36652406 atestam que não haveria obstáculo para o registro do imóvel em nome de Paulo Leonardo Martins Miranda (p. 5).” De igual modo, em relação ao segundo imóvel, é relevante destacar a primeira figura da parte dispositiva da sentença proferida nos autos do processo de conhecimento (Id. 69881116): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito para condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente na entrega do imóvel situado na ADE Conjunto 03 Lote 32 Loja 01, da Área Especial de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras;” Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção das astreintes pode causar dano econômico indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator